Tribunal: TJDFT
Processo: 0731899-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731899-32.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0732910-93.2025.8.07.0001 – id 242212200) que, em ação de despejo por inadimplemento c/c cobrança, indeferiu a liminar para desocupação voluntária do imóvel descrito na inicial, sob o fundamento de existir garantia locatícia, bem como o pedido de bloqueio da quantia depositada na demanda de despejo no 0723769-50.2025.8.07.0001, extinta por ter sido indeferida a petição inicial. Alega, em suma, que juntou documentação suficiente para comprovar a relação locatícia válida e o inadimplemento contratual, o que autoriza a concessão da desocupação liminar do imóvel, nos termos da Lei 8.245/91, art. 59, §1o, inciso IX. Esclarece que os réus depositaram judicialmente a quantia de R$ 86.918,58, nos autos da ação de despejo anterior no 0723769-50.2025.8.07.0001, extinta sem resolução de mérito por vício formal, visando o pagamento parcial dos débitos locatícios, circunstância que argumenta impor, por coerência e segurança jurídica, a manutenção do depósito vinculada a nova demanda, como medida conservatória do crédito em cobrança. Acrescenta que os réus vêm deliberadamente se esquivando da citação judicial, o que configura conduta atentatória à dignidade da justiça. Aponta perigo de dano no vultoso montante inadimplido, superior a R$ 230.000,00, que retira do imóvel sua função econômica, além da possibilidade de levantamento indevido do valor depositado no processo associado. Requer a tutela de urgência para desocupação do imóvel e a para vinculação e indisponibilidade do valor de R$ 86.918,58. 2. Não conheço do capítulo acerca da alegada conduta atentatória à dignidade da justiça, pois, em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. No mais, não constato o fumus boni juris. A garantia fidejussória – cláusula décima terceira (id 240481710 – p. 9 - autos principais) –, em primeira análise, inibe, consoante a jurisprudência, o despejo liminar. A propósito, precedentes da Corte: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. GARANTIA. EXISTÊNCIA. DESPEJO. INVIABILIDADE. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. A Lei locatícia dispõe que a liminar para desocupação poderá ser concedida somente quando o contrato não estiver garantido por caução (art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991). Havendo garantia, ainda que insuficiente, não é possível o deferimento da liminar de despejo. 4. Agravo instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (5a T. Cível, ac. 1.850.584, Desa. Ana Cantarino, julgado em 2024) Quanto ao valor depositado no processo no 0723769-50.2025.8.07.0001, associado ao principal, foi objeto de levantamento pelo agravado em 21/07/25 (id 243465160 – daqueles autos), após o trânsito em julgado da sentença que o determinou, cujo prazo recursal o ora agravante desistiu (id 240339082), razão pela qual, em primeira análise, não constato interesse recursal quanto ao capítulo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator